Tribunal: TJDFT
Processo: 0722241-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PENA-BASE. QUANTIDADE DE AUMENTO. 1/8. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO. 1/6. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
I - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo, abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
II - Quando a confissão, ainda que parcial, prestada na fase do inquérito e retratada em Juízo, ou qualificada, for utilizada para a formação do convencimento do Julgador, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, nos exatos termos do enunciado no 545 da Súmula do STJ.
III - A atenuante da confissão deve ser reconhecida quando o agente admite a prática de diversos verbos do núcleo do art. 33 da LAD (adquirir, transportar e fornecer), não havendo que se falar em aplicação da Súmula 630 do STJ.
IV - Recurso do Ministério Público provido. Concedido habeas corpus de ofício para o reconhecimento da atenuante da confissão.